Tribunal: TJES
Processo: 5018545-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018545-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

AGRAVADO: MARIA LAURA BARBOSA GOMES e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. EXCLUSÃO DE VERBAS
PRO LABORE

FACIENDO
. TERMO FINAL. FILHO ATÉ 25 ANOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Castelo contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos da Contadoria Judicial relativos a pensionamento, sob fundamento de observância ao título executivo, insurgindo-se o ente municipal quanto à base de cálculo adotada (salário bruto com adicionais) e ao termo final do pensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do pensionamento deve corresponder ao salário-base da vítima ou ao salário bruto acrescido de verbas de natureza variável; (ii) estabelecer se o termo final do pensionamento deve ocorrer na data em que a vítima completaria 65 anos ou quando a filha mais nova atingir 25 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo delimita que a base de cálculo do pensionamento corresponde ao “total do vencimento”, entendido como salário-base da vítima, com inclusão apenas de férias e 13º salário nos respectivos períodos de incidência.

4. A Contadoria adota como base o salário bruto, incluindo parcelas de natureza
pro labore faciendo
, o que extrapola os limites fixados no título executivo e caracteriza excesso de execução.

5. A execução deve observar estritamente os parâmetros definidos no título judicial, vedada ampliação da base de cálculo além do que foi expressamente estabelecido.

6. O título executivo fixa expressamente o termo final do pensionamento na data em que o filho da vítima completa 25 anos, em consonância com a orientação jurisprudencial mencionada no acórdão.

7. Não há ilegalidade na adoção do termo final vinculado à idade do dependente, devendo ser mantido o critério definido no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A base de cálculo do pensionamento deve observar o salário-base da vítima, com inclusão apenas de férias e décimo terceiro nos períodos de incidência, conforme definido no título executivo.

2. A inclusão de verbas de natureza variável ou
pro labore faciendo
na base de cálculo configura excesso de execução.

3. O termo final do pensionamento deve seguir o critério fixado no título executivo, podendo vincular-se à idade do dependente até 25 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Não há indicação expressa de dispositivos legais no acórdão.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005667-09.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela provisória recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra a r. decisão de id. 16796569 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES , que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5000511-06.2022.8.08.0013 requerido por
MARIA LAURA BARBOSA GOMES e OUTROS
em desfavor do ente municipal recorrente, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, ao argumento de que foram elaborados em estrita observância aos parâmetros da sentença e do acórdão que formam o título executivo, e de que as impugnações das partes não demonstraram "erro material ou metodológico no cálculo do contador.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que: (i) os cálculos confeccionados pela ilustre Contadoria não observam que o título executivo fixa como base de cálculo do pensionamento o "vencimento", que consiste na retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei, ou seja, o salário-base do servidor, devendo sobre este valor incidir a fração de de 2/3, excluídas parcelas de horas extras, adicionais de insalubridade, dentre outras de caráter
pro labore faciendo
; e (ii) o termo final do pensionamento é a data em que a vítima completaria 65 anos (18/06/2021), sendo equivocado o elastecimento do pensionamento até a data em que a filha mais nova completasse 25 anos (a saber: 17/05/2023).

Após realizar uma análise criteriosa dos autos, verifica-se que a tese recursal
merece parcial acolhida
.

Isso porque do cotejo entre os cálculos confeccionados pela ilustre Contadoria
e o título exequendo, denota-se que, efetivamente, a apuração do
quantum exequendo
não guarda identidade com as bases firmadas no título executivo.

Com efeito, conforme esclarecimentos prestados pela própria Contadoria, os cálculos consideraram o “salário bruto percebido pela vítima”, sem prejuízo, ainda, do cômputo de décimo terceiro, férias e adicional de férias. Veja-se,
in verbis
(ids.
67690326 e 67691339 - origem):

1. A base de cálculo adotada para o cálculo do dano material, está definida no r. Despacho acostado na ID de nº 46742140: “1 - Nos moldes do Acórdão de ID 21837097, a base de cálculo do pensionamento, deve corresponder ao total do vencimento que é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Considera-se, nos termos do julgado, o valor bruto.”

O cálculo foi levado como termo final a data de 17/05/2023, quando a filha da vítima, Maria Aparecida Barbosa Gomes, completou 25 anos de idade.

Foi considerado em cada exercício financeiro, além do valor do pensionamento, fixado em 2/3 do salário bruto percebido pela vítima quando na ocasião do evento
, 09/07/2012, os valores devidos a título de 13º salário, férias e 1/3 de férias, tudo em conformidade com os critérios estabelecidos na ação de nº 000342898-2013.8.08.0013.

Vê-se dos autos, inclusive, que a referência ao “valor bruto” da remuneração advém de orientação do Juízo a quo, como se vê do despacho de id. 37909197:

1- Nos moldes do Acórdão de ID 21837097, a base de cálculo do pensionamento, deve corresponder ao total do vencimento que é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Considera-se, nos termos do julgado,
o valor bruto
.

Ocorre que, ao que se infere, o v. acórdão que constitui o título executivo delimitou que “
a base de cálculo do pensionamento deve corresponder ao valor que a vítima auferia no momento do evento danoso, isto é, o total do vencimento que era recebido em vida pela vítima, sem prejuízo do cômputo da indenização por férias e décimo terceiro salário, nos respectivos meses de incidência”.

Do inteiro teor do acórdão, depreende-se, ainda, que a expressão “total do vencimento” corresponde ao
salário-base
, sem prejuízo do cômputo dos valores referentes à indenização de férias e o 13º (décimo terceiro) salário, nos respectivos meses de incidência.

Veja-se:

“Além disso, a base de cálculo do pensionamento deve corresponder ao valor que a vítima auferia no momento do evento danoso, isto é, o
total de vencimento, correspondente ao salário-base
, sem prejuízo do cômputo dos valores referentes à indenização de férias e o 13º (décimo terceiro) salário, nos respectivos meses de incidência.”

Assim, deve ser acolhida a irresignação recursal quanto a existência de excesso de execução, em razão de se considerar como base de cálculo do pensionamento valor superior ao expresso no título executivo, do qual se extrai que a base de cálculo do pensionamento é o “salário-base”, e isso “sem prejuízo do cômputo dos valores referentes à indenização de férias e o 13º (décimo terceiro) salário, nos respectivos meses de incidência”.

Lado outro, nenhuma inadequação se vislumbra quanto ao termo final de pagamento da pensão indenizatória à data em que a filha da vítima completaria 25 anos, o que consta expressamente do título executivo,
in litteris
:

“No tocante ao pensionamento, não se pode olvidar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a orientação de que ‘presumindo-se que a vítima teria de despender parte de sua remuneração com gastos próprios, a pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia’, sendo tal pensionamento devido desde a data do evento danoso, ‘até a idade em que o filho da vítima completa 25 anos’”.

Assim, considerando que “a execução deve prosseguir em conformidade com os critérios fixados no acórdão” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005667-09.2025.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: 24/09/2025), impõe-se a reforma parcial da decisão recorrida

diante da suscetibilidade de execução em excesso em detrimento do erário público municipal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para determinar que a base de cálculo do pensionamento considere o valor do “salário-base” da vítima, “sem prejuízo do cômputo dos valores referentes à indenização de férias e o 13º (décimo terceiro) salário, nos respectivos meses de incidência”, observando as balizas estabelecidas no título executivo judicial.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)